Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-93.2024.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000262-93.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDEMIR BORGES DA SILVA - CPF: 018.831.541-11 (APELANTE), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CLAUDEMIR BORGES DA SILVA
.

APELADO(S):

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
INDEFERIMENTO DA INICIAL C/C CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
–

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA –
DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) –

INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
–

IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.

2.
O magistrado pode indeferir o pleito, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais (
art. 99, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo
da Vara Única de Araputanga
que julgou extinto a
Ação
de Obrigação de Fazer c/
c Indenização
por Danos morais
, sem resolução do mérito
, nos seguintes moldes:

1. Foi ordenada à parte autora o recolhimento das custas iniciais (ID nº 156869317), a qual quedou-se inerte, deixando o prazo fluir sem cumprir a determinação.

Vieram-me conclusos os autos.

2. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Na lição de Cândido Rangel Dinamarco [...] se a petição for recebida e a parte não atender ao chamado a preparar, o processo será extinto, inclusive porque o adiantamento inicial de despesas do juízo é um pressuposto de constituição válida e regular do processo (267, inc. IV [atual 485, IV)]. (Instituições de Direito Processual Civil, volume II, 5ª ed., Malheiros, 2005, pág. 643).

Saliente-se que causa estranheza o fato de que na peça vestibular (ID nº 144699782) o autor se intitule "produtor rural" (profissão essa que gera renda) e deixou de trazer comprovantes bancários, comprovante de isenção de
IR, etc.

3. Por essas razões, este juízo
DETERMINA o cancelamento da distribuição e JULGA EXTINTO o processo, sem resolução de mérito,
o que faço com fundamento no art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil
.

[
.
..}

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

A instituição financeira apelada apresentou suas contrarrazões
(ID.
223961178
)
, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

CLAUDEMIR BORGES DA SILVA
.

APELADO(S):

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo
da Vara Única de Araputanga
que julgou extinto a
Ação de Obrigação de Fazer c/
c Indenização
por Danos morais
, sem resolução do mérito, nos seguintes moldes:

1. Foi ordenada à parte autora o recolhimento das custas iniciais (ID nº 156869317), a qual quedou-se inerte, deixando o prazo fluir sem cumprir a determinação.

Vieram-me conclusos os autos.

2. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Na lição de Cândido Rangel Dinamarco [...] se a petição for recebida e a parte não atender ao chamado a preparar, o processo será extinto, inclusive porque o adiantamento inicial de despesas do juízo é um pressuposto de constituição válida e regular do processo (267, inc. IV [atual 485, IV)]. (Instituições de Direito Processual Civil, volume II, 5ª ed., Malheiros, 2005, pág. 643).

Saliente-se que causa estranheza o fato de que na peça vestibular (ID nº 144699782) o autor se intitule "produtor rural" (profissão essa que gera renda) e deixou de trazer comprovantes bancários, comprovante de isenção de
IR, etc.

3. Por essas razões, este juízo
DETERMINA o cancelamento da distribuição e JULGA EXTINTO o processo, sem resolução de mérito,
o que faço com fundamento no art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil
.

[
.
..}

1.
Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

Sustenta a parte apelante que a r. sentença proferida pelo juízo monocrático
deve ser reformada, eis que, não observou as provas da hipossuficiência financeira carreada aos autos
.

Alega a parte apelante que
“
acostou aos Autos cópia da sua CTPS comprovando que não

exerce trabalho formal, ou seja, está desempregado.
” (ID.
223961176
– pág.
3
).

Pois bem
.
Em análise ao caderno processual, entendo que não deve ser acolhida a tese recursal da apelante, uma vez que o juízo singular, ao constatar que a referida parte recorrente não juntou aos autos documentação para comprovar sua hipossuficiência econômica, proferiu despacho (ID. 223961167) para intimar a apelante a demonstrar, por meio de documentos próprios
(“...
(i)
CTPS e;
(
ii
)
declaração de imposto de renda dos últimos dois anos, diretamente pelo sítio da Receita Federal
.”
)
, que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade
.

Porém,
o
apelante,
CLAUDEMIR BORGES DA SILVA
,
não sanou a contento a diligência
, apresentando apenas CTPS
.

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o direito à gratuidade da justiça.

No caso em apreço, recai sobre a ora apelante o ônus da prova acerca de sua situação de necessitada prevista na Constituição Federal, já que o artigo 5º, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve
comprovar
o seu estado de insuficiência econômica.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante
do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

Em seguida,
o douto magistrado
determinou a intimação da parte apelante
(ID.
223961171
)
para promover o recolhimento das custas, nos seguintes moldes:

“
Neste sentido, considerando que o requerente não apresentou os documentos solicitados por este Juízo, não sendo possível auferir as condições econômicas do autor, determino que a parte recolha as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, que desde já concedo o seu parcelamento, em 03 (três) parcelas
.
”

Todavia, o apelante
não apresentou a documentação solicitada e não efetuou o recolhimento das custas
, motivo pelo qual, foi extinto o processo sem resolução do mérito
, com a determinação de cancelamento da distribuição
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO INICIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, § 2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

(N.U 1032384-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 14/04/2022)

Portanto,
escorreita a r. sentença, e,
por tais razões, entendo que não merece acolhimento o pleito recursal da parte apelante, devendo ser mantida a r. sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face
da ausência de arbitramento
das custas processuais e honorários advocatícios pelo juízo de origem, deixo de estabelecer tais verbas em sede recursal
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024